Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700406-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. P. S. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA DAILANE DA COSTA SANTOS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por A.P.S.D.C., representado por sua genitora, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704426-06.2023.8.07.0012, ajuizado por si em desfavor da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., deferiu o pedido de compensação do valor devido pela executada com as mensalidades até dezembro de 2024, nos seguintes termos (ID 219747808 do processo originário): “Consoante sentença de ID 181294317, houve condenação da executada "AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, na obrigação de fazer consistente em custear todo o tratamento do autor “PEDIASUIT/THERASUIT, com todos os equipamentos necessários para o tratamento do autor, a serem confeccionados pelo Dr. Alex Silveira, fisioterapeuta, conforme solicitação da Dra. Ellen de Souza Siqueira (CRM-DF 18099) médica neurologista" A despeito de o direito do consumidor considerar a solidariedade entre as fornecedoras, o título judicial no caso em questão foi constituído apenas em relação a Amil, não tendo feito parte do processo a administradora de plano de saúde Qualicorp. Todavia, a questão ventilada dos autos envolve a compensação de valores devido a título de plano de saúde, a fim de que seja garantida a continuidade do plano. Tendo em vista o pedido de ID 219586632 e a manifestação da parte exequente no mesmo sentido em ID 217563258, e tendo em vista a compensação autorizada nos autos, além da existência de valores bloqueados (ID 219765813) defiro a inclusão de QUALICORP nos autos na condição de terceira interessada. Deverá a Qualicorp indicar os valores devidos pelo exequente até o mês de dezembro, a fim de que seja autorizado o levantamento da importância diante da compensação autorizada nos autos. Advirto à parte autora que a compensação será realizada até o mês de dezembro, devendo a parte exequente providenciar diretamente a quitação do plano de saúde a partir do mês de janeiro. Intime-se a terceira interessada Qualicorp com urgência para que se manifeste nos autos no prazo de cinco dias. Vindo a planilha aos autos com o valor devido, dê-se vista a parte credora e a parte executada. Após, tornem os autos para apreciação quanto ao levantamento de valores pela Qualicorp.” Em suas razões recursais (ID 67708596), o agravante narra ter nove anos de idade e possui diagnóstico de paralisia cerebral tetraespática, com atraso global no desenvolvimento, espasticidade e atraso na fala. Afirma que, para manter o tratamento, solicitou em juízo, em duas oportunidades, a compensação do valor executado com as parcelas de mensalidade em atraso. Argumenta que, ao deferir o último pleito dessa natureza, “o juízo singular fixou um termo limite de aceitação de pedidos desta espécie, impedindo assim de o agravante se utilizar de um instituto de extinção das obrigações previsto no Código Civil”. Afirma que “o juízo singular tolheu do agravante o direito dele se utilizar, proibindo o recorrente de ver seu débito extinto por meio da compensação ainda que comprove a ocorrência conjunta de todos os requisitos expostos pelo mesmo juízo”. Requer a antecipação da tutela para que se permita que o agravante utilize o instituto da compensação para quitação de débitos futuros, afastando a proibição temporal imposta pelo juízo a quo. No mérito, requer o provimento do recurso. Preparo dispensado ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Passo a decidir. O art. 932, inciso III do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento, verifica-se que o pedido recursal é manifestamente improcedente, estando ausentes o interesse recursal e a possibilidade jurídica do pedido. O decisum agravado concedeu o pedido de compensação entre o valor executado e as mensalidades em atraso vencidas, tendo satisfeito plenamente a pretensão do exequente, não obstante o crédito estar no nome de terceiro interessado – QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. Trata-se de situação excepcional, de modo que o deferimento visou que a garantida da continuidade do plano de saúde. O juízo singular acolheu o pedido do exequente, mas alertou que não iria aceitar novos pleitos idênticos. Confira-se (ID 219747808 na origem): “Advirto à parte autora que a compensação será realizada até o mês de dezembro, devendo a parte exequente providenciar diretamente a quitação do plano de saúde a partir do mês de janeiro.” O agravo de instrumento insurge-se tão só desse trecho, o qual não possui natureza decisória. A e. Magistrada tão só informou a parte da excepcionalidade da situação e indicou que não aceitaria nova reiteração, caso essa fosse aventada. Inexiste assim conteúdo decisório a ser atacado pela via eleita. O recurso não se encaixa em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC, sendo manifestamente inadmissível. Ademais, deve se registrar que não existe a possibilidade jurídica de impor ao juízo a quo a determinação de uma “compensação preventiva” a se aplicar a eventos futuros indeterminados. Por inexistir pedido à primeira instância, a tese sequer pode ser examinada, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância. Essas as razões pelas quais a questão arguida pelo agravante no presente recurso não pode ser conhecida em sede recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora